Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706525-12.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MYKE WILLIAM RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE CONSIDERADA. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL DO ACUSADO. DANO MORAL. AUMENTO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, somente com base na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, revisa-se somente a dosimetria da pena aplicada. 2. No que se refere ao cálculo da pena-base, registre-se que o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Logo, majora-se a pena-base do acusado, em atenção ao aludido critério. 3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, é possível a adoção, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante/agravante reconhecida, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Assim, em atenção ao referido critério, majora-se a pena intermediária do acusado, conforme pleiteado pelo órgão ministerial. 4. Tendo em vista a modificação da pena nas fases precedentes, redimensiona-se a pena definitiva do acusado, na terceira fase da dosimetria, mantendo-se a fração de diminuição da pena em 1/3 (um terço) pela tentativa. 5. Mantém-se o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante a título de valor mínimo de reparação por danos morais à vítima, tendo em vista que foram observados a extensão do dano causado, os elementos da responsabilidade civil, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias que envolveram o ilícito. Registre-se que, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, pode a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível. 6. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 65 e 61 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que ocorreu majoração indevida da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 65 e 61 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010